Tribunal: STF
Processo: RE 120223
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-12-05
Data de publicação: 1989-12-05

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. AVALIAÇÃO PROBATORIA.
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DESMOTIVADO A PRODUÇÃO PROBATORIA, EM
AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. ARGUMENTAÇÃO
QUE, LANCADA NO PROCESSO EM FAVOR DO RÉU, FOI DEPOIS ABANDONADA,
CAUSANDO O DESINTERESSE PELA PRODUÇÃO DA PROVA RESPECTIVA.
HIPÓTESE DE ADEQUADA AVALIAÇÃO PROBATORIA, NA CONFORMIDADE DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL AVENTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.